Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709555-25.2023.8.07.0001 APELANTE: MEYGRIS AIRES LEIRO GAMA APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre o julgamento da ação com base no CPC 332. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator